Tribunal: TJSP
Processo: 0001651-21.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001651-21.2020.8.26.0502, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
IGOR BARBOSA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001651-21.2020.8.26.0502 -Voto no 22.408 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0001651-21.2020.8.26.0502
Agravante: IGOR BARBOSA DOS SANTOS
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : LEONARDO DELFINO
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL 4a RAJ COMARCA DE CAMPINAS
Voto no 22.408
Agravo em execução. Falta de natureza grave. Preliminar de
nulidade.
Rejeição.
Absolvição.
Impossibilidade.
Desclassificação da falta de natureza grave para de natureza
média ou leve. Não cabimento. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Executado-Condenado
contra
a
decisão de fls.123/125 que reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave, determinando a
regressão de regime e a perda de 1/6 (um sexto)
dos dias remidos, pretendendo, em preliminar, o
reconhecimento da nulidade da sindicância em razão
de ausência de individualização de conduta e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001651-21.2020.8.26.0502 -Voto no 22.408 - FC
3
razão de vício durante procedimento de colheita de
prova, e, no mérito, a absolvição por ausência de
provas, e subsidiariamente, a desclassificação
para
falta
de
natureza
média
ou
leve
(fls.140/149). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.136), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.161/165).
Mantida a decisão (fls.166), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.171/174).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar.
O procedimento administrativo não
se reveste das mesmas formalidades e rigorismos
formais exigidos pela lei processual, não havendo
necessidade de minuciosa exposição da conduta a
qual foi descrita de forma suficiente, tanto que
permitiu que dela o Agravante se defendesse.
O procedimento disciplinar foi
instaurado, desenvolvido e concluído sem qualquer
vício ou irregularidade, tendo inclusive a Defesa
Técnica oportunidade para se manifestar (fls.100 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001651-21.2020.8.26.0502 -Voto no 22.408 - FC
4
fls.114/122

ausente qualquer alegação de cerceamento de defesa), ficando assegurados, portanto, os direitos constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido já se pronunciou
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
7011628-51.2015.8.26.0482,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 10.03.16):
“Diante disso, e sem perder de vista
que
a
execução
penal
é
atividade
complexa,
desenvolvida em conjunto pelo Poder Executivo e pelo
Poder Judiciário, conclui-se que a oitiva do sentenciado
atendeu
plenamente às garantias constitucionais
invocadas pela defesa, mesmo porque o artigo 118,
parágrafo 2o, da Lei no 7.210/84, não exige que a
inquirição seja feita pelo próprio Magistrado.
E, como se sabe, “Não se pode exigir que
num presídio, mormente os de grandes proporções,
conduza-se uma sindicância para apurar falta grave
como se processo fosse, pois seria infindável, complexa e
ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade.
Ouvindo-se
o
sentenciado
e
propiciando-lhe
oportunidade de se explicar é suficiente, nos termos do
art. 59 da LEP”, conforme a lição de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, que encontro nas páginas 474/475, das
suas “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”
(Revista dos Tribunais, 2009) ”.
A regularidade do procedimento
disciplinar foi confirmada pelo Juízo, destacando
que “Em sindicância administrativa regularmente
processada e desprovida de qualquer vício, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001651-21.2020.8.26.0502 -Voto no 22.408 - FC
5
proposta a imposição de penalidade por falta
disciplinar de natureza grave ao reeducando”
(fls.123).
Quanto ao mérito, inconsistente o
recurso.
Por meio de regular procedimento
disciplinar, foi apurado que o Agravante praticou,
em 13.11.19, infração disciplinar consistente em
subversão à ordem e à disciplina.
Os agentes de segurança penitenciária Rogério (fls.88/89) e Edvaldo
(fls.90/91) disseram que: 1. durante procedimento
de ronda, notaram pichações nas paredes da cela no
02
com
alusão
a
facção
criminosa;
2.
os
sentenciados alojados na cela foram indagados a
respeito da autoria, momento em que o Agravante e
o sentenciado Jeferson Cavalcante passaram a
proferir ameaças, bem como os demais sentenciados
apoiaram e concordaram com o que eles disseram
(sentenciados Alex, Jeferson Sebastião, Carlos
Henrique,
Felipe,
Jeferson
Cavalcante,
Carlos
Henrique).
O
Agravante,
assistido
por
Defensor da FUNAP, negou a prática da falta
disciplinar, dizendo também que as pichações eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001651-21.2020.8.26.0502 -Voto no 22.408 - FC
6
preexistentes, e que tudo não passou de um mal-
entendido (fls.92).
Em
que
pese
a
negativa
do
Agravante, os agentes de segurança relataram o
ocorrido de forma firme e convincente. Ademais, o
Agravante
não
informou
qualquer
motivo
ou
desavença que justificasse que os agentes lhe
imputassem gratuitamente esse fato (indicando-o
nominalmente como um dos participantes), daí
porque essas declarações devem ser tidas como
verdadeiras.
Nesse sentido, aliás, já decidiu
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
0076883-03.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 12.03.2015):
“Assim, em que pese a ausência de
depoimento de outras testemunhas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe
a árdua tarefa de lidar com indivíduos que, em sua
maioria, foram segregados justamente pelo grau de
periculosidade que apresentam, devem ser tidas em
alta conta, e não postas em xeque, se não existir motivo
palpável para isto.
Portanto, ao contrário do que alega a
defesa, está plenamente caracterizada a infração
disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante,
não havendo se falar em absolvição”.
Sobre
o
tema
é
oportuna
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001651-21.2020.8.26.0502 -Voto no 22.408 - FC
7
transcrição
de
trecho
da
manifestação
do
Ministério Público nos autos originais: “Assim as
declarações dos agentes merecem prestígio, não há
nenhuma irregularidade no fato das testemunhas
serem agentes de segurança penitenciária. Óbvio
que são e isso não traz demérito algum aos mesmos.
Ao contrário, são testemunhas presenciais, ouvidas
na presença da defesa e sob o crivo do
contraditório. Além do que, não há qualquer
elemento, ainda que meramente indiciário, de que
quisessem prejudicar o agravante” (fls.109
sem
negrito no original).
A conduta do Agravante existiu,
configurando falta disciplinar de natureza grave,
e
foi
corretamente
reconhecida
por
decisão
devidamente fundamentada. Logo, nem de absolvição
por falta de provas, e nem de desclassificação, há
de se cogitar, pois a falta disciplinar praticada
possui natureza grave e é maléfica à disciplina e
à segurança da unidade prisional, sendo, portanto,
correta a determinação de sua anotação.
Não se trata de punição coletiva,
pois, conforme se vê, dentre todos os sentenciados, os responsáveis

inclusive
o
Agravante - foram identificados nominalmente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001651-21.2020.8.26.0502 -Voto no 22.408 - FC
8
punidos.
Além
disso,
a
proibição
de
punição coletiva não pode ser usada como válvula
de
escape
para
a
tão
desejada
absolvição
indistinta dos envolvidos, pois bastaria a todos
eles
a
negativa
de
participação
nos
fatos,
considerando que nos presídios reina a “lei do
silêncio”, protegendo-se mutuamente, de forma que
nenhum dos sentenciados seria penalizado ao argumento de que suas condutas não foram
individualizadas, e o caos seria, então, instalado
nos presídios.
Repita-se, não se fala em punição
coletiva, pois se trata de condutas similares,
praticadas por cada um dos sentenciados, com
objetivo comum a todos, demonstrando ação coletiva
e solidária entre eles, registrando também que se
trata de tumulto coletivo, não se sabendo ao certo
quem iniciou, mas com a certeza de que todos os
sentenciados participaram de alguma forma.
Nos
termos
do
artigo
41
do
Regimento Interno dos Estabelecimentos Prisionais
do Estado de São Paulo, “o preso que concorrer
para o cometimento de falta disciplinar incide nas
mesmas sanções cominadas ao infrator”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001651-21.2020.8.26.0502 -Voto no 22.408 - FC
9
Nesse sentido já se manifestou
este Tribunal de Justiça (Agravo em Execução no
0078731-93.2012.8.26.0000, Rel. Des. Luís Soares
de Mello, 4a Câm. Crim., j. em 04.09.2012):
“Agravo em execução. Falta grave. Desobediência. Pretendida insuficiência
do conjunto
probatório
a
caracterizá-la.

Inocorrência.

Palavras
coerentes
dos
Agentes
de
Segurança.

Versão
inverossímil

ofertada
pelo
reeducando.

Responsabilização
inevitável. Inexistência
de sanção
coletiva . Perda de fração dos dias anteriormente

remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência
do
art. 127, c.c. os artigos 50, VI, e 39, II, todos da LEP.
Alegada
ausência
de
fundamentação

da
decisão.
Decisório adequado e bem fundamentado,
na medida do
necessário e possível. Prática de ato infracional
que gera
novo cálculo de pena. Falta grave que configura marco
inicial para contagem de tempo de benefícios. Precedentes
fortes na jurisprudência.
Agravo improvido.
(...)
De outro turno, não há falar-se em
sanção coletiva, pois, tratando-se de conduta praticada
por diversos reeducandos , com objetivo comum a todos,
ao agravante apenas não seria imputada a falta
disciplinar, caso houvesse elementos suficientes a
excluir sua participação no evento”.
O cometimento de falta disciplinar, uma vez constatado, implica na
regressão a regime mais gravoso, na interrupção do
lapso temporal para o fim de obtenção de nova
progressão de regime (Súmula n° 534 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001651-21.2020.8.26.0502 -Voto no 22.408 - FC
10
Tribunal de Justiça), e na perda dos dias
trabalhados remidos ou a remir, de acordo com a
previsão contida no artigo 127 da Lei de Execução
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.433/11.
Assim já se pronunciou esta Câmara (Agravo em Execução no
0010976-47.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 30.07.16):
“Quanto aos efeitos decorrentes da falta
grave, adoto o entendimento pretoriano:
“Pacífico
é
o
entendimento
neste
Tribunal e no Supremo Tribunal Federal no sentido de
que reconhecido o cometimento de falta grave pelo
preso, cabe ao juízo da execução decretar a perda dos
dias remidos, medida que não ofende direito adquirido
ou coisa julgada. A própria Lei de Execução Penal
estabelece nos arts. 50 e 127 que as faltas disciplinares
de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como conseqüência o reinício da contagem do
prazo para a concessão dos benefícios. Precedentes”
(STJ - HC no 73.682/SP, 5a Turma, julgado em
28/NOV/2007, Relatora Ministra LAURITA VAZ, in
DJU 17/DEZ/2007, página 244)”.
Não há questionamento com relação
à perda dos dias remidos, e, por não conter
irregularidade, fica a decisão mantida nesse
tópico.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001651-21.2020.8.26.0502 -Voto no 22.408 - FC
11
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR